Tribunal: TJES
Processo: 5004912-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004912-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ERVA FAVARO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004912-78.2023.8.08.0024

RECTE.: ANTONIO ERVA FAVARO

RECDOS.: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO
S MATERIAIS E
MORA
IS
NÃO CONFIGURADO
S
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que adquiriu um televisor 50’, da marca Philips, no valor de R$ 2.499,00, tendo no mesmo ato contratado seguro de garantia estendida, oportunidade em que foi informado pelo vendedor da loja ré que em caso de sinistro, a seguradora substituiria o produto ou restituiria o valor pago, o que não ocorreu. Aduz que o produto apresentou defeito após alguns meses de uso, e, tendo encaminhado o aparelho à assistência técnica, quando, após análise, informado que o aparelho deveria ir para o conserto, e que o prazo para devolução era de 30 (trinta) dias úteis. Diante disso, vem a juízo requerer a restituição do valor pago pelo bem e indenização pelos danos morais suportados.

Em sede recursal (ID 5630350), requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

Tese da parte ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID 5630353), a ré ASSURANT SEGURADORA S/A requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Ao ID. 5630354, a ré LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5630348) dispôs que: “
Ante o exposto,
REJEITO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

De início, importa destacar que o CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII,
in verbis
: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, em que pese a insatisfação do autor, não há qualquer evidência acerca da ocorrência de falha na prestação dos serviços das recorridas.

Ora, a espelho do que indicou a sentença recorrida, houve a contratação de “Seguro de Garantia Estendida” pelo autor, no ato da compra (ID 5630229), e embora o recorrente sustente que no momento da aquisição do seguro foi informado de que em caso de defeito a seguradora, de pronto, substituiria o produto ou restituiria o valor pago, não há qualquer prova nos autos que demonstre o alegado pelo recorrente, nem mesmo indicação, na apólice do seguro, da afirmação feita pelo autor à inicial.

Da análise do presente feito, entendo que a parte autora não se desincumbiu da sua obrigação de juntar aos autos a comprovação mínima do direito alegado.

Ademais, importa salientar que, embora o aparelho de televisão tenha apresentado defeito, o mesmo ocorreu já na vigência do seguro contratado, não fazendo jus à prerrogativa prevista no art. 18. §3º do CDC, que possibilita ao consumidor optar pela substituição do bem, pela restituição do preço, ou pelo abatimento proporcional no caso de o vício de qualidade não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias.

Dessa forma, tendo em vista que o aparelho foi levado para a assistência técnica em 03/02/2023, sendo o mesmo consertado e devolvido em 01/03/2023, conforme documento ao ID 5630210, bem como diante da ausência de prova de que o produto não foi reparado a contento, entendo que não merece acolhimento o pleito autoral quanto a restituição do valor pago, seja a título do produto, seja a título do seguro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Diante do exposto, em que pese a irresignação autoral, entendo que as provas juntadas aos autos não trazem elementos suficientes para provar as alegações da Recorrente.

Da mesma forma, não há dano moral no caso, seja pela inexistência de ato ilícito indenizável, seja em razão do reparo do produto dentro do prazo legal, tratando a situação de mero aborrecimento.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)